Tribunal: TJDFT
Processo: 0712449-82.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONSUMIDOR. ACORDO PARA QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PAGAMENTO EFETUADO. CRÉDITO FEITO A TERCEIRO. FRAUDE NA EMISSÃO DE BOLETO BANCÁRIO. RISCO DA ATIVIDADE. FORTUITO INTERNO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No sistema dos juizados especiais, a concessão de efeito suspensivo ao recurso ocorre em casos excepcionais, nos quais é demonstrada a presença de dano irreparável ou de difícil reparação, circunstância não verificada no caso concreto. Pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, rejeitado.
2. Na origem, a autora ajuizou ação de indenização, na qual narrou que entrou em contato com os réus via chat com intuito de solicitar a emissão de boleto para quitação do contrato de financiamento de seu veículo. Informou que após a solicitação os réus entraram em contato por meio do telefone no (11) 4004 9090 para a confirmação da solicitação (ID 32614083). Relatou recebeu o boleto via WhatsApp (ID 32614082), conforme informado na ligação telefônica. Assegurou que recebeu o boleto com seus dados pessoais e contratuais igual aos emitidos pelos réus (ID 32614084). Afirmou que após dez dias do pagamento (ID 32614085) entrou em contato com os réus para confirmar a quitação do pagamento, ocasião em que foi informada que não havia registro do pagamento.
3. Recurso inominado interposto pelos réus contra sentença que os condenou, solidariamente, na obrigação de restituir à autora o valor pago por meio do boleto fraudado. Nas razões do recurso, suscitam preliminar de incompetência do Juízo em razão da necessidade de denunciação à lide do beneficiário do pagamento (Pagseguro Internet S/A).
4. Requerem a extinção do processo sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 51, II, da Lei 9.099/95. Alternativamente, requerem seja reconhecido o litisconsórcio passivo necessário com a inclusão do referido beneficiário no polo passivo da lide, nos termos do artigo 10 da Lei 9.099/95 e artigo 114 CPC.
5. No mérito, sustentam (i) a ausência de ato ilícito, responsabilidade ou falha na prestação de serviço; (ii) a culpa exclusiva da consumidora em razão da falta de zelo em certificar a validade e licitude do boleto; (iii) que não há evidência de que a autora utilizou contatos oficiais para a emissão do boleto (telefones 4004 9090 e 0800 722 9090 ou através do site www.santanderfinanciamentos.com.br); (iv) que não foram os beneficiários do pagamento do boleto; (v) a disponibilização de informações, dicas e meios de prevenção de fraude no site do banco; e, (vi) a inexistência de danos materiais ou morais.
6. Pugnam pela reforma da sentença a fim de julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
7. O cerne da controvérsia consiste na responsabilização, ou não, dos réus pelos danos decorrentes do pagamento de boleto fraudado emitido para suposta quitação do saldo devedor do contrato de financiamento firmado entre as partes.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC e assentado no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
9. Nesse passo, a controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII).
10. Nos termos do Código de Defesa do Consumidor, todos aqueles que participam da cadeia de consumo, auferindo vantagem econômica ou de qualquer outra natureza, por intermediar transações entre o consumidor e terceiros respondem solidariamente aos prejuízos causados, ainda que a relação com o consumidor seja indireta e/ou extracontratual[1] (art 3o, 7o, parágrafo único, 18 e 25, §§ 1o e 2o, CDC).
11. No caso, os réus integram a cadeia de fornecimento que causou danos à autora e, por isso, são solidariamente responsáveis pelos prejuízos causados. Importante ressaltar que a situação de solidariedade, além de não implicar nem se confundir com as hipóteses de litisconsórcio necessário, permite que o consumidor demande judicialmente em desfavor de qualquer dos fornecedores integrantes da cadeia de fornecimento (art. 264, CC)[2].
12. Nessa perspectiva, evidente que os réus participaram e lucraram com a relação de consumo que causou prejuízos ao autor já que, além de receber pagamento por meio de boleto bancário, prestam serviços de emissão de boletos e a fraude não seria efetivada por outros meios de pagamento, como transferência bancária ou cartão de crédito.
13. Desta feita, com base nas regras de proteção do consumidor, comprovada a participação dos réus na cadeia de fornecimento que causou danos à autora, não há óbice que apenas o banco e a financeira figurem no polo passivo da demanda.
14. Demais disso, não é o caso de reconhecer o litisconsórcio passivo necessário a justificar a inclusão do beneficiário do pagamento no polo passivo da presente demanda, tampouco, a incompetência do Juízo ante a necessidade de denunciação à lide.
15. Preliminares de incompetência do juízo e de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas.
16. O surgimento de novas formas de relacionamento entre clientes e instituições financeiras, em especial por meio de sistemas eletrônicos e da internet, reforçam a conclusão acerca da responsabilidade objetiva pelos riscos inerentes ao fornecimento de produtos e serviços bancários.
17. Se de um lado, as instituições financeiras se beneficiam com a redução dos custos em razão da propagação das operações bancárias realizadas pelos meios eletrônicos, sem contato direto com funcionários do banco (aumento na lucratividade da atividade), de outro, sujeitam-se mais facilmente as fraudes, devendo por elas responder.
18. Por outras palavras, pela dimensão dos lucros que auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), de modo que não é razoável a pretensão de transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).
19. No particular, necessário considerar que a opção de oferecer aos consumidores o pagamento contrato de financiamento por meio de boleto bancário é da ré AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO. Assim como o BANCO SANTANDER ao disponibilizar a emissão de boleto como forma de depósito.
20. É dever do fornecedor de produtos e serviços, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais dos consumidores.
21. Sobre o assunto o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 479, segundo a qual: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
22. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).
23. Registre-se que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).
24. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório dos réus em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.
25. Nessa perspectiva, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, aos réus, o ônus de demonstrar a ocorrência de excludente de ilicitude a afastar o nexo de causalidade e a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.
26. No caso em exame, a autora informa que após solicitar a emissão do boleto via chat recebeu ligação do número constante no site dos réus (4004-9090 – ID 32614083) de suposto funcionário dos réus se dispôs a tratar da emissão do boleto de pagamento para quitação do contrato de financiamento (ID 32614082).
27. A despeito da falsidade do boleto, há verossimilhança nas alegações da autora de que recebeu ligação a partir da solicitação via chat, e o boleto via WhatsApp a partir do atendimento realizado via telefone, ocasião em que foi convencida da veracidade do boleto, já que enviado por preposto do banco.
28. O fato de a autora efetuar as tratativas com suposto funcionário do banco, o qual, ressalta-se, tinha ciência dos seus dados, certamente, confere credibilidade aos estelionatários, não só para a autora, mas também para o homem médio, de que o boleto que lhe fora enviado era verdadeiro.
29. Outrossim, sabe-se que no contexto de pandemia várias empresas, inclusive os bancos, disponibilizaram ao consumidor o atendimento por meio do WhatsApp, de modo que não é de se estranhar o envio do boleto via WhatsApp.
30. Na situação em que ocorreram os fatos (ligação telefônica do número de atendimento ao cliente indicado no site do banco), não havia motivos para a autora duvidar das informações prestadas pelo suposto preposto dos réus.
31. Isso porque, consta no print da conversa via WhatsApp (ID 32614082) e no boleto falso (ID 32614084), que o estelionatário conhecia os dados pessoais da autora e do contrato de financiamento, os quais deveriam ser de conhecimento restrito dos réus. Cita-se, como exemplo: o nome completo, CPF, endereço, número do contrato, número de parcelas para quitação.
32. Necessário destacar que a autora utilizou canal atendimento disponibilizado pelos réus e o boleto enviado por aplicativo de mensagem, tal como informado pelo preposto do réu (telefone no 4004 9090), de modo que se houve fraude decorreu de fragilidade dos canais de atendimento, e, portanto, de falha na prestação do serviço dos réus, no que se refere à interceptação dos meios eletrônicos de atendimento/comunicação, telefones e dos dados pessoais e bancários da cliente, a viabilizar o acesso indevido por terceiros, pelo qual devem responder (art. 14 do CDC).
33. Soma-se a isso, o fato de que o boleto falso (ID 32614084) foi enviado com emissão indicativa do Banco Santander, como beneficiário, a instituição financeira “AYMORÉ CRED. FIN. E INVEST. S/A, 07.707.650/0001-10, Rua Amador Bueno 474 – bloco C 1 andar – Santo Amaro, CEP 04752-901 – São Paulo - SP”, com indicação do número do contrato de financiamento, além dos dados da autora (nome completo, CPF, endereço), cujo pagamento foi realizado na data de vencimento (ID 32614085), tudo a subsidiar o reconhecimento da boa-fé da consumidora ao efetuar o pagamento do boleto enviado.
34. Não se mostra razoável presumir que a consumidora, idosa, saiba e/ou perceba a diferença entre os atendimentos oficiais disponíveis no site o banco e o atendimento falso gerado a partir do contato via chat com os réus, bem como entenda as divergências (números do código de barras) entre um boleto original e um falso, porquanto apenas o responsável pela emissão do documento conseguiria indicar os detalhes que evidenciam sua adulteração.
35. No contexto fático em que os fatos narrados aconteceram, as irregularidades não poderiam ser facilmente percebidas pela autora, de modo que não seria exigível a adoção de medidas excepcionais a fim de identificar a fraude praticada, bastando-lhe atuar com as precauções de praxe e agir de acordo com o que se espera nessas situações.
36. Patente, portanto, a falha na segurança no que se refere à interceptação dos meios eletrônicos de atendimento/comunicação dos usuários: ao dever de cautela e segurança com o sigilo dos dados pessoais da cliente e dos negócios jurídicos com ela firmado, a viabilizar o acesso indevido por terceiros e dos meios disponíveis para realizar as operações referentes à atividade econômica que explora, a viabilizar o acesso indevido de terceiros de má-fé.
37. Importante considerar, ainda, a eventual participação de prepostos das instituições financeiras que, de forma ilícita, repassam informações sigilosas dos clientes, também denota a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da instituição ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.
38. Os réus sustentam que os fatos ocorreram por culpa exclusiva da consumidora no dever mínimo de cautela quanto ao acesso a canais não oficiais, à verificação das informações antes do pagamento do boleto e negligência ao informar seus dados pessoais para o estelionatário.
39. Ocorre que a mera alegação de culpa exclusiva da vítima, desacompanhada de documentos ou quaisquer outros elementos de prova a infirmar os documentos apresentados e os fatos narrados na inicial, não isenta os réus da responsabilidade pelos danos causados à consumidora por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.
40. Cumpre consignar que a presunção de segurança dos sistemas eletrônicos ofertados não é absoluta, de modo que caberia aos réus demonstrar, por outros meios de provas à sua disposição, a alegada ausência de responsabilidade.
41. Os réus insistem na tese de que mantém em seu sítio eletrônico avisos e mecanismos para que o usuário possa constatar a autenticidade dos boletos de pagamento. Contudo, deixam de comprovar que informaram adequadamente a consumidora acerca dos produtos e serviços prestados, em especial quanto aos meios de comunicação/atendimento disponíveis e da existência de ferramentas de verificação de legitimidade de boletos[3].
42. Nos termos do art. 6o, III, do CDC, é dever dos fornecedores garantir que chegue aos consumidores, de forma simples, clara e acessível, as informações relevantes referentes aos seus produtos e serviços, em especial acerca dos mecanismos de segurança disponíveis.
43. Ressalta-se que os conhecimentos necessários para acesso à internet, aos sistemas eletrônicos e, principalmente, aos meios de prevenção de fraudes, não podem ser presumidos.
44. Os réus não demonstraram que deram a autora suporte profissional e material (folhetos com instruções adequadas em linguagem clara e acessível para o perfil do cliente) com instruções e informações necessárias para a utilização segura do sistema para emissão de boleto para pagamento.
45. Também não comprovaram que a autora foi devidamente informada e compreendeu as formas de emissão de boletos e meios disponíveis de prevenção de fraude, o que poderia ser feito, por exemplo, com o envio de e-mails ou documentos assinados pela consumidora.
46. O descumprimento do dever de prestar informações, em especial aos clientes idosos, como no caso concreto, configura falha na prestação de serviço a ensejar a responsabilização das instituições financeiras[4].
47. A falta de mecanismos de segurança e protocolos hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação dos réus (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por eles oferecidos.
48. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a ruptura do nexo causal, já que os réus, ao deixarem de (i) assegurar direito básico da consumidora à informação clara, adequada e acessível; (ii) garantir a segurança dos dados pessoais e bancários de seus usuários; além de (iii) disponibilizar canais seguros de atendimento ao consumidor; e/ou (iv) ofertar meios seguros de emissão de boletos de pagamento; concorreram para a implementação do dano (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em culpa exclusiva da consumidora, porquanto a fraude ocorreu em razão de golpe aplicado por estelionatários, decorrente da falha de segurança nos serviços por eles oferecidos.
49. Certo é que a fraude do boleto falso é de conhecimento das instituições financeiras e não se efetivaria de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança.
50. Os réus, cientes das inúmeras fraudes cometidas contra seus consumidores por meio da emissão de boletos falsos, ao optarem pela possibilidade de emitir e receber pagamentos por meio de boletos, assumem os riscos pelos danos causados aos consumidores, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.
51. Nesse sentido: "Cabe à instituição financeira adotar medidas assecuratórias para impedir a atuação espúria de terceiros em prejuízo do cliente, principalmente quando disponibiliza serviços de comodidade recíproca, que lhe minimizam custos, mas naturalmente aumentam os riscos" (Acórdão 1188931, 07017425920198070009, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 25/7/2019, publicado no DJE: 6/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
52. Com efeito, caberia às instituições financeiras demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço e irresponsabilidade por danos causados por terceiro, (art. 373, II, CPC).
53. Todavia, não lograram êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e não se desincumbiram do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados e comprovados pela demandante.
54. Configurada a defeituosa prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), respondem os réus pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados a consumidora.
55. Trata-se de fortuito interno, já que a fraude em questão se inclui no risco da atividade econômica exercida pelas instituições financeiras, especialmente porque ausente demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva da ré (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).
56. Diante da comprovação do dano e da ausência de excludentes que afastem a responsabilidade dos réus, sobretudo em se tratando de relação de consumo, verifica-se que a autora faz jus à restituição correspondente ao valor do boleto falso.
57. Irretocável, portanto, a sentença vergastada.
58. Recurso conhecido. Preliminares de incompetência do juízo e de litisconsórcio passivo necessário rejeitadas. Improvido.
59. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais (art. 55, Lei no 9.099/95). Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.
60. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.

[1] (Cláudia Lima Marques. Contratos no Código de Defesa do Consumidor. São Paulo: RT, 8a d., 2016), in voto proferido pela Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI no julgamento de REsp 1786157/SP, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019.
[2] Precedente: (Acórdão 1354477, 07209073720208070016, Relator: Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no PJe: 23/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[3] (Acórdão 1346584, 07234549520208070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no PJe: 23/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
[4] (REsp 1786157/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 05/09/2019)